Tribunal: TJES
Processo: 5029242-96.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029242-96.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: MARIA DAJUDA SOARES LOURENCO

RELATOR(A):

THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N° 5029242-96.2025.8.08.0048

RECORRENTE: EDP

RECORRIDA: MARIA DAJUDA SOARES LOURENCO

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO DA EMPRESA EDP. DEMORA NO LIGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NOVENTA DIAS SEM FORNECIMENTO DE ENERGIA EM RESIDÊNCIA. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO DA EMPRESA IMPROVIDO.SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente ação movida pela parte autora em face da empresa EDP, referente aos prejuízos extrapatrimoniais suportados em razão da demora no ligamento do fornecimento de energia à sua residência. A EDP alega ausência de falha na prestação de serviço ou minoração do montante fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há prova suficientes de que a EDP praticou ato ilícito ao se omitir no ligamento de energia elétrica à propriedade; (ii) se cabe o arbitramento de danos morais em razão das condutas praticadas pela recorrente, e seu eventual montante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A demora excessiva da concessionária de energia elétrica em proceder ao ligamento da energia elétrica à residência da autora resulta em lesão extrapatrimonial. Comprovação de danos morais suportados pela parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da empresa EDP improvido.

Tese de julgamento:
"Comprovada a prática de ato ilícito pela concessionária de energia elétrica, consistente na duradoura omissão em proceder ao fornecimento de energia elétrica à residência, necessário reconhecer judicialmente o dever de indenizar pelos prejuízos suportados."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI e 14.

Jurisprudência relevante:
AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013; TJES; AC 0003007-59.2020.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 15/03/2024; TJRJ; APL 0821746-05.2022.8.19.0004; São Gonçalo; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Mafalda Lucchese; DORJ 18/06/2024; TJES, RI 5000534-22.2023.8.08.0043, 3ª Turma Recursal, Rel. Dr. Rafael Fracalossi Menezes, julgado em 07/02/2025.

RELATÓRIO

A autora informa que solicitou à concessionária de energia elétrica que fosse realizada a ligação do fornecimento de energia elétrica em sua residência no Bairro Porto Dourado, Município de Serra/ES, entretanto a EDP permaneceu inerte e omissa na prestação do serviço.

Salienta que não está em débito e permanece sem energia elétrica, tendo que utilizar velas para iluminação, esquentar água no fogão para se higienizar, além de não poder utilizar sequer sua geladeira.

Diante da ausência do serviço essencial, a autora pleiteia a imediata ligação da energia elétrica e a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, em razão dos transtornos e prejuízos experimentados.

Em sede de pleito liminar, o juízo entendeu por indeferir a tutela de urgência de ligação da energia.

Ao final, o juízo sentenciante assim concluiu:

Pelo exposto, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora para CONDENAR a requerida ao pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ.

Decisão integrativa com acolhimento dos embargos de declaração e estabelecimento do índice de correção monetária e juros no ID 17305794.

Nas razões recursais, a EDP argumenta a legalidade de suas condutas, baseadas na Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL, e sustenta que a demora no ligamento da energia ocorreu por questões de segurança e adequação técnica. Dessa forma, defende que não cometeu ato ilícito ou falha na prestação do serviço, inexistindo nexo causal para a responsabilização, e que a sentença contraria a prova dos autos. Subsidiariamente, caso se entenda pela existência de dano moral, a EDP requer a redução do quantum indenizatório para valor muito inferior.

Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública sustentando a manutenção da sentença (ID 17305811).

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Inicialmente, cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “
a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que a parte recorrente não comprovou, de
forma segura,
a regularidade da demora no início do fornecimento de energia à residência da parte autora.

No caso em exame, o regramento específico para a vistoria e instalação dos equipamentos de medição elétrica de até 5 (cinco) dias úteis, previsto no art. 91, I, da Resolução nº 1.000/2021/ANEEL (
verbis: “A distribuidora deve realizar a vistoria e a instalação dos equipamentos de medição nas instalações do consumidor e demais usuários nos seguintes prazos: I - em até 5 dias úteis: para conexão em tensão menor que 2,3 kV
”), foi excessivamente desrespeitado.

Tanto é que os elementos probatórios acostados ao presente feito indicam que foram feitas solicitações de ligação de energia nos dias 05/05/2025 e 17/06/2025 (ID 17305784 e 17305784), não tendo sido atendidos no prazo regulamentar, o que ocasionou o ajuizamento desta ação.

Verifico que apenas no dia 18/08/2025 houve a efetiva instalação e início do fornecimento de energia elétrica à parte autora, superados mais de 90 (noventa) dias do requerimento inicial.

Em contraponto, as alegações recursais da EDP de que a omissão foi motivada por questões de segurança e adequação técnica, desacompanhadas de qualquer documentação pertinente, não cumpriram o ônus probatório estabelecido no art. 373, II, do CPC.

Assim sendo, entendo que as alegações da EDP não foram suficientes para afastar a veracidade da narrativa autoral, de modo que é devido o arbitramento de compensação moral da forma como realizada pelo Juízo sentenciante. Vejamos a r. sentença impugnada:

Compulsando os autos, é possível observar que o primeiro pedido feito pela parte autora ocorreu na data de 05/05/2025 (Protocolo 404813233) e o segundo pedido foi feito na data de 17/06/2025 (Protocolo C251681046) – id. 76607340. Entretanto, a requerida apenas se dirigiu ao local para prestação do serviço no dia 01/07/2025 (id. 77305284) e efetivamente instalou a energia no dia 18/08/2025, ou seja, mais de 30 dias após a segunda solicitação e após o ingresso com a demanda judicial.

Nesse cenário, é possível observar que a requerente ficou mais de 90 dias sem energia, sendo obrigada a utilizar luz de velas após o anoitecer, bem como informou que não tinha geladeira e era necessário esquentar água no fogão para conseguir tomar banho, tendo em vista que a residência estava sem energia. Tudo isso durante o período de inverno, em que a temperatura na região está mais baixa.

Não bastasse, tal situação é agravada pelo fato de que a requerente é pessoa idosa e vulnerável de saúde, situação que viola ainda mais o direito fundamental ao mínimo necessário para sobrevivência, nos termos do art.5º da Constituição Federal.

Em casos tais é evidente a lesão extrapatrimonial suportada pelo consumidor, uma vez que o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça e por este e. TJES é: “
pacífico no sentido de que o dano moral decorrente da falha na prestação de serviço público essencial, como é o caso da distribuição de energia elétrica, trata-se de dano moral presumido, devendo ser mantido o quantum estabelecido por se mostrar proporcional.
"
(TJES; AC 0003007-59.2020.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 15/03/2024).

Além disso, em hipótese semelhante, esta e. Terceira Turma Recursal já decidiu que: “
A demora excessiva da concessionária de energia elétrica em proceder ao reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica à residência da autora após a regularização da instalação elétrica resulta em lesão extrapatrimonial
” (TJES, RI 5000534-22.2023.8.08.0043, 3ª Turma Recursal, Rel. Dr. Rafael Fracalossi Menezes, julgado em 07/02/2025).

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 7.000,00 (sete mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado. O valor arbitrado está devidamente amparado pelo somatório dos prejuízos extrapatrimoniais suportados pelo recorrido.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da
EDP
, pelas razões expostas acima, mantendo intocada a r. sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)